Tribunal: TJDFT
Processo: 0009049-55.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009049-55.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO As partes foram intimadas acerca do prosseguimento do feito (ID: 32063643). O DF quedou-se inerte (ID: 32944420). O SINDIRETA, por sua vez, solicitou a apreciação do pedido b de ID: 18152960: b) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos substituídos não anuentes DALIO RIBEIRO DE MENDONÇA FILHO, DEJANIRA ARAÚJO FERREIRA DENISE DE CAMPOS GOUVEA, DENISE ORBAGE DE BRITO, DENISE PRUDENTE DE FONTES SILVEIRA e DERALDO CUNHA MARRETO FILHO, e posterior expedição da competente requisição de pequeno valor, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão constante do ID 12023829. O processo foi declarado saneado quanto a todos os beneficiários no ID: 12023804. Os honorários contratuais foram majorados para o patamar de 20% (vinte por cento) pela decisão de ID: 12023797. A decisão de ID: 18180066, revogou a suspensão do processo quanto ao tema 810/STF. O v. acórdão que reexaminou a matéria quanto ao tema 792/STF transitou em julgado em 29/7/2021 (ID: 27752286). Os EE n. 2009.002.011922-5 transitaram em julgado em 25/3/2010. A cópia do acórdão proferido nos embargos foi acostada no ID: 12023790. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos de DALIO RIBEIRO DE MENDONÇA FILHO, DEJANIRA ARAÚJO FERREIRA DENISE DE CAMPOS GOUVEA, DENISE ORBAGE DE BRITO, DENISE PRUDENTE DE FONTES SILVEIRA e DERALDO CUNHA MARRETO FILHO, devendo-se observar o disposto nas cláusulas 6 e 7 da transação firmada entre as partes, bem ainda o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20%, autorizado no ID: 12023797. No tocante à correção monetária, os valores devem ser atualizados pela variação do INPC e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 9 de março de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador